Tribunal: TRF3
Processo: 5007732-65.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
603/1327)

5007732-65.2021.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007732-65.2021.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARIA ELENA DA SILVA MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO COSTA DE JESUS NASCIMENTO - SP394513-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NATUREZA COGENTE DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.876/99.CONSTITUCIONALIDADE. ADI NoS 2.110 E 2.111 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Ação que objetiva a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por idade, mediante a consideração das contribuições de todo período contributivo do segurado, nos termos previstos nos incisos I e II do artigo 29 da Lei no 8.213/91, e não apenas os salários de contribuição apurados a partir de julho de 1994, conforme prevê o art. 3o da Lei 9.876/99.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de suspensão/sobrestamento do feito; (ii) verificar a possibilidade do segurado do INSS que implementou as condições para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição após a vigência da Lei no 9.876/99 e antes da vigência das novas regras introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019, optar, para o cálculo do seu benefício, pela regra definitiva prevista nos incisos I e II do artigo 29 da Lei no 8.213/91, caso lhe seja mais favorável do que norma de transição definida no artigo 3o da Lei no 9.876/99.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Desnecessidade de suspensão/sobrestamento do feito. Eventual recurso que possa ainda vir a ser interposto na ADI 2111 não é dotado de efeito suspensivo. As decisões proferidas pela Corte Suprema são de observância imediata, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão para aplicação do entendimento firmado, que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do artigo 28 da Lei no 9.868/99.

4. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nos 2.110 e 2.111, decidiu que o artigo 3o da Lei no 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, firmando a seguinte tese: “A declaração de constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.”

5. Modulação dos efeitos do julgado para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIsnos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficaram mantidas, também, as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.

6. Declarada a superação da tese firmada no Tema 1.102 do STF diante da prevalência do entendimento da constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/99 e sua imposição aos segurados que se enquadrem na norma nele prevista, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável, o que leva à improcedência do pedido formulado na inicial.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido. Mantida decisão que negou provimento à apelação da parte autora.

Tese de julgamento:

1. A norma de transição prevista no artigo 3o da Lei no 9.876/99 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que de rigor a sua imposição aos segurados que nela se enquadrem, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 29, I e II da Lei no 8.213/91 e artigo 3o da Lei no 9.876/99

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.554.596 (Tema 999 do STJ); RE no 1.276.977/DF (Tema 1.102 do STF); ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF do STF;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007732-65.2021.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARIA ELENA DA SILVA MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO COSTA DE JESUS NASCIMENTO - SP394513-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a consideração das contribuições de todo período contributivo do segurado e não apenas os salários de contribuição apurados a partir de julho de 1994, conforme prevê o art. 3o da Lei 9.876/99.

Inconformada, insurge-se a parte autora requerendo a reforma da decisão ora agravada. Alega para tanto que ainda não houve deslinde final sobre a matéria, especialmente considerando que a ADI ainda não transitou em julgado. Requer a submissão do presente recurso ao órgão colegiado, e a reforma da decisão agravada para que seja mantida a suspensão do feito.

Concedida vista a parte agravada, sem contrarrazões vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Afirma a agravante que o presente feito deve ser suspenso, ante a ausência de trânsito em julgado da ADI 2111.

Sem razão a agravante.

A matéria ora em apreço foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial (RESP) 1.554.596, afetado ao rito dos recursos repetitivos, Tema 999, tendo a Primeira Seção daquela C. Corte, no julgamento realizado em 11.12.2019, entendido pela possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999.

Inconformado com essa decisão, o INSS interpôs recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal (RE 1.276.977/DF), o qual foi afetado no rito dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do artigo 1.036, §1o, do CPC/2015, cadastrado como Tema 1.102.

Na data de 1o.12.2022, a Suprema Corte pacificou o entendimento e firmou a tese do Tema 1.102, nos seguintes termos:

“O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. ” (Dje 13.04.2023).

Interpostos embargos de declaração pelo INSS, o E. Relator, o Ministro Alexandre de Moraes, deferiu o pedido de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma controvérsia em trâmite em todo o território nacional.

Iniciado na sessão virtual de 11.08.2023, o julgamento dos mencionados embargos foi suspenso em razão do pedido de vista do E. Ministro Cristiano Zanin e, posteriormente, após destaque para julgamento presencial pelo E. Ministro Relator, foi retirado do calendário de julgamentos em 03.04.2024, permanecendo pendente de julgamento até o presente momento.

Nesse interregno, o Tribunal Pleno daquele Supremo Tribunal Federal levou a julgamento conjunto o mérito das ADIs 2110 e 2111, que foi concluído em 21.03.2024, tendo aquele Colegiado, por maioria, conhecido parcialmente de ambas as ações e, na parte conhecida, (a) julgado parcialmente procedente o pedido constante da ADI 2.110, para declarar a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário-maternidade, prevista no art. 25, inc. III, da Lei no 8.213/1991, na redação dada pelo art. 2o da Lei no 9.876/1999, e (b) julgado improcedentes os demais pedidos constantes das ADIs 2.110 e 2.111, explicitando que o art. 3o da Lei no 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, vencidos, nesse ponto, os Ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Cármen Lúcia.

Nesse julgamento foi firmada a seguinte tese: “A declaração de constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.”

Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração pelo Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV na ADI 2.110 e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos - CNTM na ADI 2.111, que foram julgados de forma conjunta na data de 27.09.2024.

Os embargos interpostos na ADI 2110 pelo IEPREV, não foram conhecidos em razão da ilegitimidade de parte do amicus curiae para interpor tal recurso. Sem outros recursos, foi certificado o trânsito em julgado ocorrido na data de 24.10.2024.

Por sua vez, o recurso interposto na ADI 2.111 pelo CNTM foi, por maioria de votos, conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido, ficando vencidos os EE. Ministros Alexandre de Moraes, Edson Facchin e André Mendonça, que lhe davam provimento para reconhecer que o quanto decidido nas ADI não prejudicava a tese firmada no Tema 1.102, e vencidos, aderiram à tese do E. Ministro Dias Toffoli no tocante à modulação do julgado para declarar a inexigibilidade da restituição dos valores recebidos pelos beneficiários por força de decisão judicial precária, não transitada em julgado.

Opostos novos embargos de declaração pelo IEPREV, restou decidido, à unanimidade de votos, pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIsnos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficaram mantidas, também, as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.

Verifica-se, assim, que não cabe mais discussão quanto à superação da tese firmada no Tema 1.102 do STF pelo julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111, prevalecendo o entendimento da constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/99 e sua imposição aos segurados que se enquadrem na norma nele prevista, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável, o que leva à improcedência do pedido formulado na inicial.

A ata de julgamento desse julgamento foi publicada no DJe de 25.04.2025.

Acresça-se que eventual recurso que possa ainda vir a ser interposto não é dotado de efeito suspensivo, sendo que as decisões proferidas por aquela Corte Suprema são de observância imediata, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão para aplicação do entendimento firmado, que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do artigo 28 da Lei no 9.868/99.

Ademais, tem-se que o Supremo Tribunal Federal – STF, finalizando, em 25.11.2025, o julgamento dos embargos de declaração pendentes no RE 1.276.977, por maioria, decidiu cancelar a tese anteriormente estabelecida no Tema de Repercussão Geral n. 1102, nos termos que seguem:

“1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.”

No tocante aos reflexos decorrentes da sucumbência da parte autora, de rigor a observância da modulação dos efeitos da decisão fixada por aquela Corte, não cabendo a condenação da parte autora em custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais de advogado ao INSS, e tampouco na restituição de eventuais valores porventura recebidos a título de tutela antecipada cuja decisão tenha sido proferida até 05.04.2024.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO da parte autora, mantendo a decisão monocrática ID 341228332que negou provimento ao seu recurso de apelação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NATUREZA COGENTE DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.876/99.CONSTITUCIONALIDADE. ADI NoS 2.110 E 2.111 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Ação que objetiva a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por idade, mediante a consideração das contribuições de todo período contributivo do segurado, nos termos previstos nos incisos I e II do artigo 29 da Lei no 8.213/91, e não apenas os salários de contribuição apurados a partir de julho de 1994, conforme prevê o art. 3o da Lei 9.876/99.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de suspensão/sobrestamento do feito; (ii) verificar a possibilidade do segurado do INSS que implementou as condições para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição após a vigência da Lei no 9.876/99 e antes da vigência das novas regras introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019, optar, para o cálculo do seu benefício, pela regra definitiva prevista nos incisos I e II do artigo 29 da Lei no 8.213/91, caso lhe seja mais favorável do que norma de transição definida no artigo 3o da Lei no 9.876/99.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Desnecessidade de suspensão/sobrestamento do feito. Eventual recurso que possa ainda vir a ser interposto na ADI 2111 não é dotado de efeito suspensivo. As decisões proferidas pela Corte Suprema são de observância imediata, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão para aplicação do entendimento firmado, que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do artigo 28 da Lei no 9.868/99.

4. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nos 2.110 e 2.111, decidiu que o artigo 3o da Lei no 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, firmando a seguinte tese: “A declaração de constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.”

5. Modulação dos efeitos do julgado para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIsnos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficaram mantidas, também, as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.

6. Declarada a superação da tese firmada no Tema 1.102 do STF diante da prevalência do entendimento da constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/99 e sua imposição aos segurados que se enquadrem na norma nele prevista, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável, o que leva à improcedência do pedido formulado na inicial.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido. Mantida decisão que negou provimento à apelação da parte autora.

Tese de julgamento:

1. A norma de transição prevista no artigo 3o da Lei no 9.876/99 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que de rigor a sua imposição aos segurados que nela se enquadrem, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 29, I e II da Lei no 8.213/91 e artigo 3o da Lei no 9.876/99

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.554.596 (Tema 999 do STJ); RE no 1.276.977/DF (Tema 1.102 do STF); ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF do STF;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão